Tribunal: TJES
Processo: 0000980-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000980-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA
NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
GRATUIDADE DO RECORRIDO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO DE OFÍCIO.

1. A despeito da materialidade delitiva, há dúvidas quanto a autoria do crime, tendo em vista as declarações da vítima G. A. C. em juízo, única testemunha arrolada pela acusação.

2. O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrido em contrarrazões recursais deve ser formulado perante o juízo competente (Execução), conforme jurisprudência uníssona desta eg. Primeira Câmara Criminal.

3. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo (contrarrazões recursais).

4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, honorários arbitrados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido movida em face de
DOUGLAS PEREIRA DE ARAÚJO
, do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

A acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do recorrido, por existir no caderno processual provas de autoria e da materialidade delitiva.

Em contrarrazões recursais, a defesa objetiva a manutenção da absolvição do recorrido. Requer, também, o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira OAB/ES 31.366) e a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido movida em face de
DOUGLAS PEREIRA DE ARAUJO
, do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

A acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do recorrido, por existir no caderno processual provas de autoria e da materialidade delitiva.

Em contrarrazões recursais, a defesa objetiva a manutenção da absolvição do recorrido. Requer, também, o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira OAB/ES 31.366) e a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que “no dia 10 de julho de 2021, na rua João Muceline, bairro Maria Ortiz, [em Cachoeiro de Itapemirim/ES], o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe as lesões apontadas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 22.”

Em razão de tais condutas, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Contudo, em razão da ausência de provas seguras à condenação, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Rememorado os fatos, passo a análise da pretensão ministerial, que consiste na condenação do recorrido pela prática do referido crime.

Não assiste
razão a acusação.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar a
materialidade
do delito, notadamente pelo laudo de lesões corporais (fls. 26), que apensar de a cópia reprográfica não estar em condições de leitura, foi devidamente lida em audiência de instrução e julgamento pelo magistrado de origem.

Por outro lado, há dúvidas quanto a
autoria
delitiva, tendo em vista as declarações da vítima G. A. C.
em juízo
, única testemunha arrolada pela acusação.

Em seu depoimento, ela confirmou que, no dia dos fatos, estava com o recorrido, seu colega de trabalho, ingerindo bebida alcoólica em excesso, misturada com remédios controlados e que ambos discutiram, mas nega, veemente, qualquer tipo de agressão, reputando a lesão em razão de duas quedas pretéritas por excesso de medicamentos.

Aliás, a vítima confessou que disse inverdades na delegacia, que estava passando por um momento muito delicado, fazendo ingestão descontrolada de medicamentos com bebida alcoólica, com certa frequência.

Na
esfera policial
, os policiais militares que participaram da ocorrência (CB ROMAO e SD OGGIONE) relataram que a vítima estava embriagada, com dificuldades de fala e equilíbrio, e com uma lesão na testa.

Em
interrogatório judicial
, o recorrido confirmou a discussão em razão do consumo excessivo de álcool, mas desprovida de qualquer agressão.

Nesse cenário, falecem os autos de prova segura para a condenação do recorrido, sendo forçoso a manutenção da absolvição.

Noutro giro, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrido em contrarrazões recursais deve ser requerido perante o juízo competente (Execução), conforme jurisprudência uníssona desta eg. Primeira Câmara Criminal.

P
or derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância (
contrarrazões
recursais), fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira OAB/ES 31.366, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO.

DE OFÍCIO
, fixo honorários em favor de advogado dativo, nos termos deste voto.

É como voto.